Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-78.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019313-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (EMBARGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (EMBARGANTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REALIZADO PELO SINDICATO NÃO ANALISADO
– OMISSAO VERIFICADA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2-

Quando
não apreciado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça realizado em sede de contestação e reconvenção, resta configurada a omissão.

3 –
Ausente a comprovação da alegada hipossuficiência, o pedido de assistência jurídica gratuita do SINDICATO deve ser indeferido.

4 – Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1019313-78.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF

EMBARGADO:

MUNICIPIO DE CONFRESA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF
(ID
152553666/152553667)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Seção de Direito Público
(ID
155799753 a 151606654)
, que, julgou:

a)

parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve

n° 1019313-78.2022.8.11.
0000,
para
ratificar a liminar e declarar ilegal a paralisação deflagrada pelos membros do

SISPUCONF
, e
condenar o Sindicato/Requerido a pagar as custas e honorários advocatícios, arbitrados R$ 1.000,00 (mil reais)
.

b)

Parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo Sindicato, para determinar que o Município de Confresa providencie a devolução dos valores descontados dos servidores, mediante a reposição das horas de trabalho, dentro do limite legal, e condenar o Município/Reconvindo a pagar honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, o Sindicato alega que não possui muitos recursos financeiros, que é isento de imposto de renda, e que os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) onera demasiadamente a entidade, requerendo ao fim, que seja suprida a omissão para análise do pedido de justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Município de Confresa declarou que
não se opõe ao requerimento formulado pela parte requerida. (ID 156555192)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 07 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF
,

visando sanar suposta
omissão, para concessão do benefício da justiça gratuita
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Os Embargos Declaratórios são espécie
sui generis
de recurso, que têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições de qualquer decisão judicial, portanto não devem ter caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Eis a ementa do voto embargado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE — SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DA SAÚDE – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS – ACE – MUNICIPIO DE CONFRESA - DIREITO DE GREVE - POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE POR ANALOGIA DA LEI Nº 7.783/89 – SERVIÇOS ESSENCIAIS – AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO FRUSTRADA – VIOLAÇÃO AO ART. 3º, DA LEI Nº 7.783/89 – ILEGALIDADE DO MOVIMENTO GREVISTA – RETORNO DOS SERVIDORES AO SERVIÇO HABITUAL – RECONVENÇÃO - DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECONVENÇÃO PROCEDENTE.

1 – O Supremo Tribunal Federal determinou que, enquanto não for editada lei específica para regular o exercício do direito de greve do servidor público, aplicável, por analogia, a Lei nº 7.783/89.

2 – Não restando caracterizada a frustração da negociação ou verificada a impossibilidade de acordo entre as partes, tem-se como ilegítima a cessão coletiva do trabalho (art. 3º, Lei nº 7.783/89).

3 – A legislação constitucional trata expressamente a educação como bem essencial à sociedade, sendo direito de todos e dever do Estado e da família, e, portanto, é tida como serviço obrigatório que deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta.

4 -
Embora existente
à possibilidade de desconto salarial efetuado em razão dos dias não trabalhados em período de greve, no caso concreto, não há notícias de que o movimento paredista deflagrado continuou após determinação judicial, de modo que mais prudente é a devolução dos valores descontados, mediante a reposição das horas não trabalhadas, durante o período da paralização, dentro do limite legal.

De fato, não foi apreciado o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça realizado pelo SINDICATO em sede de contestação e reconvenção, o que faço a fazer nessa oportunidade.

No tocante a gratuidade da justiça, convém salientar que, o sindicato possui um percentual fixo destinado especificamente às lutas da categoria (leia-se: propositura de ações judiciais, movimento grevista, etc) e assessoria jurídica, de modo que não há impedimento para não arcar com as custas/despesas processuais.

Válido ressaltar que, para que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é imperioso a demonstração da impossibilidade de arcar com o encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

A propósito, temos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE.

1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados.

3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".

4. Agravo interno não provido
.

(STJ - AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018).

In casu
,
não restou comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela parte recorrente, pois o
recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais, por si só, não comprova que o Sindicato faz jus ao benefício
.

Diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, indefiro o pedido de assistência jurídica gratuita.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
, sanar a omissão e complementar o voto, nos termos da exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023